Tribunal: STF
Processo: Rcl 50738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA IMPUGNAR DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Eloi Santos da Silva e Andrea Cristina Gonçalves de Matos para garanta da observância dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Os reclamantes se insurgem contra a certificação o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.311.825 antes do término legal para interposição de qualquer recurso. Alegam determinada a baixa dos autos à origem sem que fossem intimados, em desrespeito às Súmulas 282 e 256. 



    Consoante anota, “a devolução dos autos antes do prazo final para interposição de apelo que é de 15 (quinze) dias vai de encontro e de forma objetiva ofende princípios basilares de nossa constituição Federal (Princípios da Legalidade, contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, sem é claro de registra que a manutenção dessa determinação cerceia o direito dos Reclamante de usarem de todos os meios legais para sua defesa”. 



    Requerem a concessão de medida cautelar para que seja determinada a remessa o processo para essa Corte para que a contagem correta do prazo ocorra (…). No mérito, pugnam seja cassada a decisão exorbitante, “observado, para tanto, que as Súmulas 282 e 359 não podem ser aplicadas ao caso em tela (…)”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do Código de Processo Civil assim disciplina o instituto:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;(…)



    3. Os reclamantes se insurgem contra a certificação do trânsito em julgado de decisão proferida por esta Suprema Corte em agravo em recuso extraordinário, finalidade que não se amolda ao instrumento processual da reclamação.



    4. Como visto, a reclamação constitucional é via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição. Dentro dessa moldura, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pelos reclamante (princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal), tampouco possível sua utilização para corrigir eventual erro contido na certidão de trânsito de julgado, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    5. Registro, ademais, que a reclamação não se revela cabível para impugnar decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal. Na linha do aludido entendimento, colho precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas deste STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NA QUAL FIGURA COMO RECLAMADA A 2ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA. ADEMAIS, NÃO É A RECLAMAÇÃO A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES EXARADAS PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJAM ELAS PLENÁRIAS, DE TURMAS, OU MONOCRÁTICAS. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 4986 AgR/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009-destaquei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014- destaquei)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011-destaquei)



    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora